Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-06.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, COM EXCLUSÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. VALORES DESCONTADOS EM MONTANTE INFERIOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS PARA ATENDER AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO PRÓPRIO PLANEJAMENTO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.
2. Na hipótese, mesmo com a exclusão dos descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração do autor, os descontos relativos a empréstimos consignados somados àqueles realizados diretamente em sua conta corrente não ultrapassam o patamar legal.
3. A limitação de 30% (trinta por cento) não se aplica às dívidas de cartão de crédito, uma vez que são criadas e majoradas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia de vontade.
4. Recursos conhecidos e providos.